Tribunal: CARF
Processo: 11442.000007/2007-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Letícia Domingues Costa Braga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11442.000007/2007-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.695 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
MOTOPPAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO AUTOMATIZADORES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2006
INEXISTÊNCIA DE CESSÃO DE CRÉDITO. FALSIDADE EM DCOMP
TRANSMITIDA POR MEIO ELETRÔNICO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE
OFÍCIO QUALIFICADA. PROCEDÊNCIA.
Inserir informação falsa em DCOMP, a fim de possibilitar o seu envio por
meio eletrônico e dar aparência de regularidade à utilização de supostos
créditos de terceiros, demonstra a falsidade e o evidente intuito de fraude que
devem ser penalizados com o lançamento de multa qualificada no percentual
de 150%.
COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO SOBRE MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELA DRF DE
ORIGEM ACERCA DE INTERPRETAÇÃO DE BENEFICIO FISCAL DE
ANISTIA CONCEDIDO POR LEI.
Falece competência a este Conselho e às Delegacias de Julgamento da
Secretaria da Receita Federal para se manifestarem acerca manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte contra decisão proferida pela
DRF de origem acerca de interpretação de beneficio fiscal de anistia concedido
por lei. Nula, portanto a decisão proferida pela DRJ ao se manifestar sobre a
matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso no tocante à matéria relativa à exclusão dos débitos lançados do PAEX e, em relação às
demais matérias objeto de sua irresignação, negar-lhes provimento, mantendo a multa isolada
aplicada à razão de 150%.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11442.000007/2007-23
Fl. 1023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.695 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11442.000007/2007-23

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Eduardo Morgado Rodrigues, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin,
Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Cláudio de Andrade
Camerano e Carlos André Soares Nogueira.
Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem complementando-o a seguir:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação (fls. 1/39 e 68) de
crédito(s) decorrentes de decisão judicial transitada em julgado em 09/06/1999, no
valor de R$3.756.639,79, com débito(s) de IRRF, IPI, Pis/Pasep, Cofins, IRPJ e CSLL
de diversos períodos dos anos de 1999 a 2003, no valor de R$2.288.227,32.
A DRF de Marilia(SP), por meio do despacho decisório de fls. 176/193, não
homologou a compensação declarada, em razão dos créditos não se referirem a tributo
administrado pela Receita Federal, além da vedação de compensação com créditos de
terceiros.
Em razão da motivação da não homologação da compensação declarada, foi
lançada ainda a multa isolada, no percentual de 150% sobre o valor indevidamente
compensado, por meio de auto de infração no processo n° 11444.000249/2008-88, fls.
01/12, resultando na exigência de R$3.432.340,98.
Cientificada do despacho, a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 251/258. Contra o lançamento referido acima, apresentou a
impugnação de fls. 17/28 do processo n° 11444.000249/2008-88.
Nelas, a impugnante alegou que, "diante da atual forma de envio de
informações eletrônicas para a Secretaria da Receita Federal do Brasil, as empresas
que ainda não possuem a Certificação Digital encontram-se sujeitas a fraudes
realizadas por pessoas mal intencionadas", pois, "de posse de um relatório fiscal ou
outro tipo de informação referente a operações realizadas, qualquer um pode
facilmente transmitir A Secretaria da Receita Federal do Brasil informações que
possam comprometer a idoneidade de uma pessoa jurídica."
Argumentando ter sido vitima de tal situação, e surpresa com a intimação fiscal
para esclarecimento acerca da declaração de compensação eletrônica que desconhecia,
teria buscado informações junto ao seu departamento contábil, solicitando cópia
integral do processo à DRF em Marília. Concluindo que o envio de tal declaração "não
havia partido de qualquer pessoa sob sua subordinação e que os débitos estavam
devidamente declarados via DCTF", requereu desistência da famigerada declaração,
informando ainda que os valores seriam pagos através do Parcelamento Excepcional
de que trata a Medida Provisória n° 303, de 2006.
Refutou, portanto, ter praticado qualquer fraude contra o Fisco, aduzindo que
houve -amadorismo" com que se perpetrou a fraude contra ela própria e a Fazenda,
Fl. 1024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.695 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11442.000007/2007-23

utilizando-se de créditos de natureza diversa á tributária, decorrentes de ação em que a
União Federal sequer era parte.
Discorreu sobre a "animalesca" concorrência dentro de seu segmento de
atuação, o que poderia ter resultado na fraude para vê-la "padecendo de problemas
com o Fisco Federal". Aduziu que reforça sua tese, o fato de suas DCTFs
permanecerem intactas, sem retificações para adequá-las às pseudocompensações.
Salientou que o Fisco teria condições de identificar a localização da máquina
que transmitira a referida Declaração de Compensação, requerendo diligência para
obtenção de tal informação, comprovando sua negativa de autoria.
Alegou que, logo após seu pedido de desistência da referida Declaração de
Compensação, seus débitos foram integralmente consolidados no âmbito do PAEX,
incluindo-se os débitos da declaração em análise, o que implicou em acatamento de
seu pedido de desistência, além de "manifesta não-homologação da PER/DComp".
Esta "não-homologação, perpetrada pela consolidação dos débitos constantes da
PER/DEComp" no âmbito do PAEX, teria retirado o objeto do despacho decisório
contestado, por estar decidindo matéria já apreciada, portanto fora de sua alçada de
competência.
Tal despacho representaria ainda o "arrependimento" da Administração, após
quase dez meses, ao "reformular o próprio procedimento para denegar a consolidação
por ela mesma perpetrada (referindo-se ao PAEX), excluir os débitos do programa, e
imputar penalidade exacerbada em razão de pretensa violação aos ditames legais
aplicáveis à espécie. Requereu, pois, seu cancelamento.
Quanto à espontaneidade do pleito de cancelamento da Declaração de
Compensação, argumentou que sua interrupção se deu pelo Termo de Intimação Fiscal
recepcionado em 22/06/2007, após o qual, o único ato escrito praticado consistiu na
Intimação n° 34, dando ciência do indeferimento do pedido de desistência, da não
homologação da compensação e exclusão do PAEX, datada de 29/05/2008. Assim,
teria ela readquirido a espontaneidade em relação a seu pedido de desistência após o
transcurso do prazo de sessenta dias da intimação inicial, conforme Solução de
Consulta Interna n° 15, de 25/05/2005, da Coordenação-Geral de Tributação, cuja
ementa transcreve. Colacionou ainda trechos de decisões proferidas pelos Conselhos
de Contribuintes.
Reclamou da "total inoperância da autoridade administrativa", por causa do
lapso temporal de dez meses entre a consolidação do parcelamento e o despacho
decisório, "como se o indeferimento previsto no art. 62, parágrafo único da IN SRF n°
600/2005 (de pedido de cancelamento formalizado após intimado do contribuinte) ,
dispensasse sua comunicação ao contribuinte." Ressaltou "a constatação de conflito
entre a agilidade" para a elaboração e aprovação do despacho decisório - menos de
sessenta dias após a intimação inicial - e a morosidade para comunicar a contribuinte -
cerca de duzentos e sessenta dias.
Disse ainda que, se houvesse efetivamente transmitido a Declaração de
Compensação e manifestado sua pretensão compensatória, não teria acolhido a
consolidação no PAEX e recolhido as parcelas calculadas.
Por fim, pleiteou o julgamento simultâneo da manifestação de inconformidade
em relação ao despacho decisório e da impugnação da multa isolada, nos termos da
Fl. 1025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.695 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11442.000007/2007-23

Lei n° 10.833, de 2003, art. 18, § 3°, a reinclusão de seus débitos no PAEX e o
cancelamento da multa.
Atendendo ao requerimento de diligência para tentativa de identificação da
localização da máquina que teria transmitido a referida Declaração de Compensação e
juntada de processos para julgamento simultâneo, o presente foi baixado à unidade de
origem, conforme despacho de fls. 323/324.
Em resposta, a DRF em Marilia produziu o relatório de fls. 344/347, no qual
ficou consignada a impossibilidade de se apurar a origem da transmissão da
Declaração.
Acompanham ainda o presente, além do processo relativo à multa, os de n's
13830.002688/2005-54 (Parcelamento) e 11442.000049/2007-64 (Representação).
Quando do julgamento pela Delegacia de origem, restou a decisão ementada da
seguinte forma:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALSIDADE. MULTA DE OFÍCIO
QUALIFICADA.
Inserir informação falsa em Declaração de Compensação, a fim de possibilitar o seu
envio por meio eletrônico e dar aparência de regularidade utilização de supostos
créditos decorrentes de natureza não tributária e de terceiros demonstra a falsidade e o
evidente intuito de fraude que devem ser penalizados com o lançamento de multa
qualificada no percentual de 150%.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002. 2003
ESPONTANEIDADE. PROCEDIMENTO FISCAL.
A análise de processos administrativos fiscais não guarda relação com procedimentos de
fiscalização, inexistindo reaquisição de espontaneidade em decorrência do tempo
transcorrido para a prolação de despacho decisório.
Lançamento Procedente.
Inconformada com a decisão, interpôs a contribuinte recurso a esse Conselho em
14/07/2009, alegando em síntese:
Que a recorrente quando do recebimento da intimação fiscal para justificar a
Declaração de Compensação Eletrônica, solicitou à DRF/Marília a cópia integral do processo e,
embora os débitos estivessem confessado em DCTF, o pedido de compensação não partira de
qualquer pessoa ligada à empresa. Por esse motivo requereu a desistência do pedido e esclareceu
que todos os débitos fiscais já tinham sido objeto de parcelamento.
Retificou todos os termos da manifestação de inconformidade e da impugnação
interposta.
Fl. 1026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.695 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11442.000007/2007-23

Que os débitos objetos da Declaração de compensação transmitida em 21/12/2004
já estavam incluídos no PAEX e ao termo de intimação em 19/06/2007 e que esse foram
confessados de forma irretratável e irrevogável parcelados e pagos.
Que seriam nulos os efeitos do despacho decisório DRF/MRA n.o2007/486, entre
eles a exclusão do PAEX e a aplicação da multa isolada de 150%, objeto do processo n.o
11444.000249/2008-88 por evidente perda de objeto.
Justifica ainda que caso houvesse patrocinado a PER/DCOMP a contribuinte não
só teria alterado as DCTFs para informar a compensação pleiteada, como jamais tomaria a
iniciativa de confessar espontaneamente de forma irretratável e irrevogável os débitos dela
constantes, ingressar e adimplir o parcelamento.
Que seria um direito adquirido seu o parcelamento e que não caberia a
administração rever seus próprios atos para adequá-los à realidade.
Cumpre ainda ressaltar que a DRF de Marília, ao verificar a contagem do prazo
quanto à tempestividade do recurso voluntário interposto constatou equívoco na confecção do
AR e o refez, reabrindo o prazo para a manifestação por parte do sujeito passivo.
A Contribuinte apresentou novo recurso reiterando as razões recursais do recurso
protocolizado anteriormente.
Este é o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
A contribuinte efetuou a entrega da Declaração de Compensação eletrônica n°
14827.79683.211204.1.3.57-3306,
transmitida
em
21/12/2004
utilizando
o
Programa
PER/DCOMP, aprovado pela Instrução Normativa SRF n°432, de 22 de julho de 2004,
compensando débito de vários tributos com crédito originário de ação judicial.
Na referida Declaração de Compensação, o contribuinte declarou possuir créditos
tributários próprios de IRPF, IPI, PIS, COFINS, IRPJ e CSLL, oriundos de ação judicial,
processo n° 1059/57, Superior Tribunal de Justiça (STJ), transitado em julgado em 09/06/1999.
Contudo, intimado a prestar informações, bem como juntar documentos
comprobatórios do reconhecimento definitivo do direito creditório alegado na referida ação
judicial, limitou-se a solicitar a desistência da compensação declarada à RFB.
Em pesquisa aos sítios da Internet do Superior Tribunal de Justiça e também da
Justiça Estadual do Estado do Paraná, verificou-se que o contribuinte não teria como convalidar
as informações prestadas na DCOMP referentes ao crédito, uma vez que, observa-se que o
processo judicial 1059/57 se refere a litígio judicial decorrente de ocupação de terras do imóvel
Fl. 1027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.695 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11442.000007/2007-23

denominado "Apertados", em face do Estado do Paraná, ou seja, trata-se de processo judicial do
qual não faz parte nem a Unido Federal (muito menos a Secretaria da Receita Federal do Brasil)
e nem mesmo o contribuinte em causa.
A recorrente nega veementemente a formalização da compensação que ensejou a
penalidade aqui aplicada. Afirma que esta ocorrência foi presumida pela fiscalização,
desconsiderando as informações da empresa de que desconhecia o pedido de compensação, pois
todos os débitos estavam declarados em DCTF ́s, com pedido de parcelamento consolidado no
PAEX.
Cumpre esclarecer que as informações dos débitos compensados na DCOMP
estavam quase que integralmente idênticas com as existentes nas DCTF ́s, circunstância por ele
não contestada na impugnação e nos dizeres da Delegacia de origem “ não bastaria ao suposto
terceiro fraudador ter acesso a um relatório fiscal ou outro tipo de informação referente a
operações realizadas para transmitir a referida Declaração à Receita Federal, necessitando
vasculhar as informações sigilosas contidas nas DCTF ́s.”.
Embora a Fiscalização não tenha uma prova direta da autoria da elaboração da
DCOMP, reuniu indícios sérios e convergentes no sentido de somente o próprio contribuinte,
conhecedor dos detalhes de sua dívida tributária e maior interessado na interrupção e sua
exigibilidade, poderia ter transmitido à declaração em referência. Na verdade a empresa
responde pelos atos de seus agentes, ainda mais quando estes agentes tem o dever de guarda do
sigilo fiscal da empresa.
Destaca-se novamente que os valores de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e inclusive de
IRRF constantes na DCOMP, que a recorrente nega ter sido por ela declarada, são na maioria
justa e exatamente os resultados das operações de apuração dos seus tributos, cujas informações
de faturamento e de folha de pagamento teria o autor que ter tido acesso. Esse conjunto de fortes
indícios serve e comprova ser a recorrente a autora da compensação indevida.
A fraude, como se vê, está provada na conduta de inserir elementos sabidamente
inverídicos na declaração, a fim de viabilizar sua transmissão por meio eletrônico, e dele se valer
para evitar a cobrança de débitos já confessados em DCTF.
A conduta fraudulenta se verifica não só na ocorrência do fato gerador, como
também em momento posterior, com a finalidade de evitar ou diferir o seu pagamento, mediante
exclusão ou modificação das características essenciais, agora, da obrigação tributaria, a qual tem
como objeto o crédito tributário.
Com relação à aplicação da multa isolada, essa se justifica, tendo em vista a
falsidade das declarações.
Pois bem, a Contribuinte se insurgiu contra despacho da DRF que excluiu seus
débitos do parcelamento e aplicou a multa de 150% sobre os valores das compensações não
declaradas.
Entretanto, com relação ao parcelamento especial, não cabe a esse Conselho julgar
qualquer matéria referente ao assunto, aliás dentre as competências das DRJ’s conforme
estabelecido na Portaria MF 227/98, versando sobre o Regimento Interno da SRF, no seu art. 183
Fl. 1028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.695 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11442.000007/2007-23

não se encontra o julgamento acerca de manifestação de inconformidade interposta pelo
contribuinte contra decisão proferida pela DRF competente acerca de interpretação de beneficio
fiscal concedido por lei:
Art. 183.Às DRJ compete, nos limites de suas jurisdições:
I - julgar, em primeira instância, após instaurado o litígio, processos administrativos
fiscais de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive os decorrentes de
vistoria aduaneira, e de manifestação de inconformidade do sujeito passivo contra
apreciações dos Inspetores e dos Delegados da Receita Federal em processos
administrativos relativos à solicitação de retificação de declaração, à restituição, à
compensação, ao ressarcimento, à imunidade, à suspensão, à isenção e à redução de
tributos e contribuições administrados pela SRF; e
II - desenvolver as atividades de tecnologia e de sistemas de informação, de
programação e logística, e as relacionadas com planejamento, organização,
modernização e recursos humanos.
Ademais disto, como afirmou a própria contribuinte em seu recurso voluntário, a
inclusão dos valores lançados no PAEX foi indeferida pela autoridade competente. Todavia, os
valores recolhidos antes do indeferimento da inclusão destes débitos no PAEX, devem ser
considerados pelo órgão de origem.
Quanto à exclusão de tais valores do referido programa especial de parcelamento
deve ser dito que falece competência a este órgão julgador para se manifestar a respeito desta
matéria.
Desta forma, voto no sentido de não conhecer da matéria versando sobre a
exclusão dos débitos lançados do PAEX e negar provimento ao recurso da contribuinte
mantendo a multa isolada aplicada a razão de 150%.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 1029
DF CARF MF
Documento nato-digital